Tribunal: TJSP
Processo: 0102826-06.2009.8.26.0547
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de Declaração. Nulidades afastadas. Recorrente que não observou o disposto no art. 278 do CPC. Hipótese, ademais, de aplicação do princípio do "pas de nullité sans grief", pelo qual, não há nulidade sem prejuízo. Embargos dos embargos. Oposição possível desde que subsista vício já apontado nos declaratórios primevos. Recorrente que pretende a apreciação de questões preclusas,

Ementa:
Embargos de Declaração. Nulidades afastadas. Recorrente que não observou o disposto no art. 278 do CPC. Hipótese, ademais, de aplicação do princípio do "pas de nullité sans grief", pelo qual, não há nulidade sem prejuízo. Embargos dos embargos. Oposição possível desde que subsista vício já apontado nos declaratórios primevos. Recorrente que pretende a apreciação de questões preclusas, considerando-se que não foram aventadas nos embargos opostos anteriormente pelos autores. Embargos parcialmente não conhecidos, e rejeitados na parte conhecida.